Tribunal: STF
Processo: RE 1192224
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ementado nos seguintes termos: 
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONCESSÃO. CITAÇÃO DE LITISCONSORTES PASSIVOS NECESSÁRIO. INCABIMENTO. PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA. RESERVA DE VAGAS EM PERCENTUAL. APLICAÇÃO. ARREDONDAMENTO. NÃO CABIMENTO. CÁLCULO POR CARGO. NECESSIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. Pedido de nulidade do edital, relativamente à ausência de reserva de vagas a deficiente físico para o cargo de bibliotecário/documentarista, e do consequente ato de homologação do resultado do concurso, ou, alternativamente, para determinar a reserva de vagas no percentual de 5% (cinco por cento), no mínimo 1 (uma) vaga, para o referido cargo. 2. Concessão à Autora do benefício da assistência judiciária gratuita, pelo fato de ter requerido na petição inicial e ser, inclusive, assistida pela Defensoria Pública da União, já que o MM. Juízo a quo não se pronunciou a respeito de tal pedido. 3. A jurisprudência pacificada no colendo STJ pela desnecessidade de citação dos outros candidatos aprovados em concurso público para integrar a ação como litisconsortes passivos necessários, dada a ausência de comunhão de interesses, pois possuem mera expectativa de direito à nomeação. 4. Embora o Edital nº 60/2008 tenha previsto, em sua 4ª cláusula, o percentual de 5% (cinco por cento) para reserva de vagas para pessoas portadoras de deficiência, não disponibilizou vagas para estas pessoas no cargo pleiteado pela Autora, in casu, Bibliotecário/Documentarista do campus de Fortaleza. 5. O Egrégio STF já definiu que o percentual de reserva de vagas para candidatos portadores de deficiência deve ser observado de forma individual em relação a cada cargo ofertado no certame (RMS 25.666-DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, STF – Segunda Turma, Publicação: DJe 03/12/2009), não se justificando o entendimento da UFC de sua aplicação em relação ao número total de vagas de todos os cargos e utilização do resultado numérico respectivo apenas em relação a alguns destes. 6. Tendo em vista que o edital do certame previu em 5% (cinco por cento) a reserva de vagas para portadores de necessidades especiais, nos termos do art. 37, parágrafo 1º, do Decreto nº 3.298/99, o direito de preferência da Autora, acaso fosse a primeira colocada da lista destinada a tais candidatos, somente teria início após a nomeação de 20 (vinte) candidatos aprovados na classificação geral. 7. Reforma da sentença recorrida, na parte em que reservou 1 (uma) vaga para portadores de necessidades especiais, mediante o arredondamento para cima no cálculo de 5% (cinco por cento), não obstante o edital do certame só haver ofertado 5 (cinco) vagas para o cargo concorrido pela Autora, mantendo-se, contudo, a determinação de reserva de vagas por cargo. 8. Convocação de novos candidatos para apresentação de documentos que comprovem se são portadores de necessidades especiais, caso venha a surgir novas vagas para o cargo em tela. 9. Apelação da UFC e remessa oficial parcialmente providas.” (eDOC 2, p. 5)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos art. 37, VIII, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se a necessidade de citação de todos os candidatos aprovados no certame, dado que a decisão alterará a ordem de classificação do referido concurso público. 
    Sustenta-se, também, que “tomando-se o número de vagas ofertadas para cada cargo constante do edital, é possível que não acuse qualquer vaga reservada em alguns cargos a candidato deficiente”, “no caso de que se cuida, a exceção dos cargos para os quais se disponibilizaram reserva de vaga para candidatos portadores de deficiência, para todos os demais o total de vagas era inferior a 05 (cinco), de forma que se adotando o percentual de 5% (cinco por cento) para tal montante no máximo se teria 0,2 vagas destinadas a candidato portador de deficiência.” (eDOC 2, p. 54)
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do recurso extraordinário. (eDOC 8)
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar, porquanto o acórdão recorrido encontra-se ajustado à iterativa jurisprudência desta Corte Suprema, sobre a matéria em apreço. 
    Confiram-se, a propósito:
    CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS À ESPECÍFICA CONCORRÊNCIA. ESTRUTURAÇÃO DE FASE DO CONCURSO EM DUAS TURMAS DE FORMAÇÃO. LEI 8.112/1990, ART. 5º, § 2º. DECRETO 3.298/1999. ESPECIFICIDADES DA ESTRUTURA DO CONCURSO. IRRELEVÂNCIA PARA A ALTERAÇÃO DO NÚMERO TOTAL DE VAGAS OFERECIDAS. MODIFICAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS RESERVADAS. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 1. Recurso ordinário em mandado de segurança interposto de acórdão do Superior Tribunal de Justiça que entendeu ser plausível o cálculo da quantidade de vagas destinadas à específica concorrência de acordo com o número de turmas do curso de formação. 2. Os limites máximo e mínimo de reserva de vagas para específica concorrência tomam por base de cálculo a quantidade total de vagas oferecidas aos candidatos, para cada cargo público, definido em função da especialidade. Especificidades da estrutura do concurso, que não versem sobre o total de vagas oferecidas para cada área de atuação, especialidade ou cargo público, não influem no cálculo da reserva. 3. Concurso público. Provimento de cinqüenta e quatro vagas para o cargo de fiscal federal agropecuário. Etapa do concurso dividida em duas turmas para freqüência ao curso de formação. Convocação, respectivamente, de onze e quarenta e três candidatos em épocas distintas. Reserva de quatro vagas para candidatos portadores de deficiência. Erro de critério. Disponíveis cinqüenta e quatro vagas e, destas, reservadas cinco por cento para específica concorrência, três eram as vagas que deveriam ter sido destinadas à específica concorrência. A convocação de quarto candidato, ao invés do impetrante, violou direito líquido e certo à concorrência no certame. (RMS 25.666-DF-, ReI, Min. Joaquim Barbosa, STF ,- Segunda 'Turma, Publicação: DJe 03/12/2009)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Administrativo. Concurso Público. Reserva de vagas para portadores de deficiência. 3. Artigo 37, VIII, da Constituição Federal. 4. Impossibilidade de arredondamento do coeficiente fracionário para o primeiro número inteiro subsequente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 408.727 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS DESTINADAS A PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS NOS LIMITES DA LEI. PRECEDENTES. ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PERCENTUAL DE VAGAS RESERVADAS A PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS POR LOCALIDADE: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DE EDITAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (RE 917.802, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/10/2015).
    Ademais, transcrevo parte do parecer da Procuradoria-Geral da República, no que interessa:
    “Ademais, rever a conclusão assentada pelo Tribunal a quo, como pretende a recorrente ao afirmar que “a UFC respeitou o percentual mínimo (5%) fixado no Decreto nº 3.298/99, na havendo, pois ato írrito a ser informado” (f. 209), demandaria revisitar em minúcias os Editais 60 e 61/2008, além da compatibilidade do caso concreto com a legislação infraconstitucional que disciplina a matéria (Lei 8.112/90 e Decreto 3.298/99), o que encontra óbice nas Súmulas 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário). Situação semelhante apreciada por essa Suprema Corte foi assim decidida: 
    CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGA PARA DEFICIENTE. ART. 37, VIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A reserva de vagas em concurso público destinadas aos portadores de deficiência é garantia da norma do art. 37, VIII, da Constituição Federal. 2. Analisar a alegada ofensa à norma constitucional para alterar a conclusão do Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e das provas da causa, inviável em sede extraordinária. Súmula STF 279. 3. Agravo regimental improvido. (AI 777391 AgR, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 13/04/2010, DJe-081 DIVULG 06-05-2010 PUBLIC 07-05-2010 EMENT VOL-02400-12 PP-02634)” ( eDOC 8)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de fevereiro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente